Tribunal: TJPA
Processo: 0815854-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815854-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: CAMILA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CPR-F. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela de urgência que determinou o alongamento compulsório de dívida rural representada por CPR-F e a suspensão de efeitos da mora. A embargante alega omissão quanto à ausência de pedido administrativo de prorrogação da dívida e prova de capacidade de pagamento, além de contradição na aplicação da Súmula 298/STJ e na tese de reversibilidade da medida liminar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar a ausência de requerimento formal administrativo de prorrogação da dívida e de laudo técnico de capacidade de pagamento; (ii) verificar se há contradição na aplicação do direito subjetivo ao alongamento (Súmula 298/STJ) em face da natureza da CPR-F; (iii) analisar se a suspensão dos efeitos da mora por três anos ostenta natureza de medida reversível; e (iv) avaliar se os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de fundamentos da decisão que contrariem os interesses da parte.

4.

Não se verifica omissão sobre os requisitos do Manual de Crédito Rural (MCR), pois o julgado fundamentou a manutenção da liminar na prevalência da função social do contrato e na ausência de demonstração concreta de
periculum in mora
em desfavor da cooperativa, priorizando a preservação da atividade produtiva.

5.

A aplicação da Súmula 298 do STJ e o reconhecimento da reversibilidade da medida foram devidamente enfrentados sob a ótica da ponderação de interesses, consignando-se que a suspensão temporária da exigibilidade não extingue a dívida e pode ser revertida em caso de improcedência final, restabelecendo-se o status quo ante.

6.

O órgão julgador não está compelido a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamentação suficiente para decidir a lide, sendo vedado o uso de aclaratórios com caráter puramente infringente.

7.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos moldes do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o provimento dos embargos apenas para este fim quando inexistentes os vícios de fundamentação.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

8.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento de embargos de declaração que visam apenas a rediscussão de matéria probatória e de mérito já decidida. 2. O inconformismo com a tese jurídica adotada no julgamento do agravo de instrumento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para fins de reforma do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STF, MS 29.065 DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF; STJ, EREsp n. 1.144.667/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815854-63.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMBARGADO: CAMILA DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
em razão do V. Acordão de id. 30424233 que
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante
.

Breve Retrospecto.

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA n. 0811833-57.2025.8.14.0028, que
concedeu tutela de urgência determinando o alongamento compulsório de dívida representada por Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando durante este período os efeitos da mora, como inscrição em órgãos de restrição ao crédito ou protesto
.

Alega a parte agravante que:

· a decisão agravada é
excessivamente onerosa
e gera efeitos irreversíveis, exaurindo a demanda antes do contraditório e suprimindo o devido processo legal;

· a tutela antecipada concedida executa o mérito da ação originária sem permitir a produção de provas, violando o
princípio da menor restrição possível ao réu
;

· o contrato em questão refere-se a
Cédula de Produto Rural (CPR)
, que não se submete às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) nem à Súmula 298 do STJ, sendo regida pela
autonomia da vontade
;

· a agravada não apresentou pedido formal de prorrogação nem atendeu aos requisitos do MCR 2.6.4, como laudo técnico, cronograma de reembolso e comprovação de capacidade financeira futura;

· inexiste direito subjetivo à prorrogação compulsória de dívidas e não houve abuso ou ilegalidade por parte da cooperativa;

· a decisão atacada impede o exercício regular do direito de crédito da cooperativa, desequilibrando a relação contratual e comprometendo sua sustentabilidade econômica;

· há
periculum in mora inverso
, pois a medida judicial impede a recuperação de valores indispensáveis ao fluxo de crédito da instituição, podendo gerar inadimplemento generalizado.

Argumenta que a
jurisprudência do STJ
reconhece que CPRs não estão sujeitas ao dirigismo legal das Cédulas de Crédito Rural e que a concessão de medidas liminares irreversíveis é vedada quando há necessidade de dilação probatória.

Sustenta ainda que a manutenção da decisão representa
afronta ao ordenamento jurídico
e gera risco sistêmico ao crédito cooperativo.

Por fim, requer:

· o recebimento e processamento do agravo;

· a
concessão de antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte
, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada;

Ao final, pede o
provimento integral do recurso
, reconhecendo-se:

a) ausência de direito subjetivo à prorrogação compulsória das dívidas;

b) regularidade e exigibilidade da cártula;

c) legitimidade da cobrança pela cooperativa.

No Id 29177110 indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme a ementa a seguir:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório, por três anos, de dívida representada por CPR-F, afastando efeitos da mora (inscrição em cadastros restritivos e protesto) durante o período. A agravante sustenta ausência de direito subjetivo à prorrogação, inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ, inexistência de pedido formal da devedora, e risco inverso para a sustentabilidade financeira da instituição.

II. Questão em discussão

2. Analisar se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante de decisão que prorrogou dívida lastreada em CPR-F e suspendeu efeitos da mora até julgamento final.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência deferida é reversível, não havendo exoneração ou novação da dívida, podendo ser integralmente desconstituída no mérito.

4. O alegado risco sistêmico e prejuízo financeiro à cooperativa não foi demonstrado de forma concreta e específica nos autos, tratando-se de relação contratual individual.

5. A medida liminar possui caráter acautelatório e não implica execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação (art. 296 do CPC). Ausência de comprovação de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra decisão que alonga, de forma reversível, dívida representada por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego o pedido de concessão de efeito suspensivo
ao presente agravo de instrumento, por ausência de demonstração do risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Intime-se
a parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.

INT. Comunique-se ao Juízo de origem sobre esta decisão.

Contrarrazões no Id 29640729.

Transcrevo a ementa do acordão ora vergastado (
ID
30424233
):

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR-F). TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório de dívida representada por Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando os efeitos da mora. A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural, a ausência de preenchimento dos requisitos pelo devedor e o
periculum in mora
inverso, com risco à sua estabilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, especialmente no que tange à (i) reversibilidade da medida; (ii) demonstração concreta de risco de dano grave à instituição financeira; e (iii) ponderação de interesses entre o credor e o produtor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão que alonga a dívida e suspende os efeitos da mora em caráter liminar é plenamente reversível, pois não exonera o devedor do pagamento integral nem extingue a obrigação, podendo ser desconstituída no julgamento de mérito com o restabelecimento do
status quo ante
.

2.

O argumento de risco sistêmico e de comprometimento financeiro da cooperativa carece de demonstração específica e concreta nos autos, não sendo suficiente para caracterizar o
periculum in mora
em favor do credor.

3.

Na ponderação de interesses, o risco de dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) mostra-se mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito apenas postergado, mas não extinto.

4.

Conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais, cuja análise aprofundada compete ao juízo de origem.

5.

A medida liminar possui natureza acautelatória, visando preservar a atividade produtiva rural para garantir o adimplemento futuro, e não configura execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação a qualquer tempo, conforme o art. 296 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira e a reversibilidade da medida inviabilizam a reforma de decisão que, em tutela de urgência, determina o alongamento de dívida rural. 2. Em demandas sobre crédito rural, a ponderação de interesses deve considerar a maior vulnerabilidade do produtor, cuja atividade se busca preservar, em linha com a função social do contrato e o direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.021/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.413.948/MT.

A parte embargante afirma que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC) ao
não analisar a quanto à ausência de pedido administrativo formal de prorrogação da dívida por parte da Embargada
. A Embargante sustentou que não houve requerimento formal nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), bem como pelas Resoluções BACEN nº 2.220/95 e 2.238/96, que condicionam o alongamento à solicitação formal do mutuário.

Aduz ainda
omissão
a respeito da
ausência de análise sobre a capacidade futura de pagamento da Embargada
. A Embargante demonstrou que não houve comprovação técnica da viabilidade econômica da devedora para honrar o débito no novo cronograma proposto, o que é requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, conforme o próprio MCR.

Ademais, alega que há
contradição
na
aplicação da Súmula 298 do STJ
. O acórdão embargado reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida com base na referida súmula, sem esclarecer como ela se aplica à Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), título que, conforme jurisprudência consolidada do próprio STJ, não se submete ao dirigismo contratual das Cédulas de Crédito Rural, sendo regido pela autonomia da vontade das partes. A ausência de fundamentação quanto à equiparação entre CPR-F e crédito rural, para fins de aplicação da súmula, gera contradição interna no julgado.

Por fim, afirma que há
contradição
em relação à
tutela de urgência deferida ter sido considerada reversível
, ao mesmo tempo em que reconhece que ela suspende os efeitos da mora por três anos. Tal afirmação revela contradição, pois a medida liminar, ao impedir a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, consuma os efeitos centrais da obrigação, esvaziando o mérito da demanda e violando o princípio da menor restrição possível ao réu.

Requer que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições indicadas.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou
CONTRARRAZÕES
(
ID 31459653
), pugnando pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Adianto não assistir razão à parte embargante.
Vejamos:

DA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMAL DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA E À AUSÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A CAPACIDADE FUTURA DE PAGAMENTO

No tocante à alegada omissão sobre a ausência de pedido administrativo formal de prorrogação da dívida e na alegada omissão sobre a ausência de análise sobre a capacidade futura de pagamento, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento com base na ausência do requisito do
periculum in mora,
visto não restar comprovado que a manutenção da medida liminar relativa a um contrato cause prejuízo irreparável à atuação e saúde financeira da instituição; na observância à função social do contrato e à proteção ao produtor rural em situação de vulnerabilidade comprovada; assim como na súmula 298 do STJ e em julgados relevantes sobre o tema.

Constou expressamente na decisão
(
ID 30424233)
:

(...)

No caso concreto, embora a agravante sustente a ausência de direito subjetivo ao alongamento compulsório de dívida lastreada em Cédula de Produto Rural e aponte fundamentos relevantes para discussão do mérito, a análise sumária própria desta fase processual evidencia que não se verifica, por ora, o requisito do
periculum in mora
.

(...)

O argumento de risco sistêmico e de comprometimento do fluxo financeiro da cooperativa, embora relevante sob a ótica macroeconômica, carece de demonstração específica e concreta nos autos
,
não havendo prova de que a manutenção da medida liminar, restrita a um contrato singular, efetivamente inviabilize a atuação da instituição ou cause prejuízo irreparável à sua saúde financeira.

(...)

A alegação de que a decisão comprometeria a recuperação do crédito não se sustenta, porquanto o deferimento de tutela provisória em casos análogos é justamente voltado à preservação da atividade produtiva rural — o que, ao fim e ao cabo, também resguarda o adimplemento futuro das obrigações assumidas. A imediata expropriação de patrimônio do mutuário ou a negativação de seu nome, antes do exame aprofundado dos requisitos do Manual de Crédito Rural e da natureza dos títulos, poderia ocasionar prejuízos mais severos à própria cooperativa, caso se reconheça ao final o direito ao alongamento da dívida.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, prestigiando a
função social do contrato e a proteção ao produtor rural em situação de vulnerabilidade comprovada
.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado do STJ, que dispõe na
Súmula 298/STJ que "'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei'
. (...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do recurso do banco, inexistindo omissão quanto a estes aspectos.

DA CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 298 DO STJ E À REVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA

No tocante à alegada contradição na aplicação da súmula 298 do STJ e na reversibilidade da tutela de urgência, melhor sorte não assiste ao embargante.

No caso, o Acórdão fundamentou o entendimento consoante a aplicação da súmula 298 do STJ em função do crédito rural em questão, o caráter reversível da tutela provisória de urgência, visto o juízo de ponderação de interesses quanto ao risco ser mais grave e imediato de dano ao produtor rural, com base na doutrina majoritária, no art. 296 do CPC e na jurisprudência pátria sobre o tema.

Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)

Com efeito,
a decisão agravada apenas suspendeu temporariamente os efeitos da mora e determinou o alongamento da obrigação até o julgamento final da demanda
,
sem exonerar a devedora do cumprimento integral da obrigação, tampouco extinguir ou novar a dívida
.
Trata-se de medida reversível, que poderá ser integralmente desconstituída, caso reformada em julgamento de mérito, restabelecendo-se o status quo ante e permitindo a exigibilidade imediata do crédito.

(...)

A doutrina processualista de
Fredie Didier Jr.
, ensina que a análise dos requisitos para a tutela de urgência deve pautar-se por um
juízo de ponderação de interesses
. No caso, o risco de
dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) se mostra consideravelmente mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito postergado, mas não extinto.

A alegação de que a decisão comprometeria a recuperação do crédito não se sustenta, porquanto o deferimento de
tutela provisória em casos análogos é justamente voltado à preservação da atividade produtiva rural — o que, ao fim e ao cabo, também resguarda o adimplemento futuro das obrigações assumidas.

A imediata expropriação de patrimônio do mutuário ou a negativação de seu nome, antes do exame aprofundado dos requisitos do Manual de Crédito Rural e da natureza dos títulos, poderia ocasionar prejuízos mais severos à própria cooperativa, caso se reconheça ao final o direito ao alongamento da dívida
.

(...)

A alegação de que há execução antecipada do mérito também não se confirma, pois a medida liminar possui natureza acautelatória e não implica satisfação definitiva da obrigação, sendo passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do CPC.

Logo, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação que milite em favor da agravante e estando presentes os requisitos que autorizaram a concessão da tutela em favor do agravado, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.
(...)

De fato, conforme se observa, o acórdão embargado analisou de forma clara a aplicação da súmula 298 do STJ e a reversibilidade da tutela de urgência. O julgado citou doutrina e jurisprudência compatível com a complexidade da causa e atuação recursal.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que
o pedido não deve ser acolhido
.

No embargo referido, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão.

As supostas omissões e contradições alegadas pelo embargante adentram no objeto do mérito da causa referente à suposta relação jurídica entre as partes por meio da rediscussão de provas.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026